Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710499-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES COSTA MADRUGA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação Adesiva interposta pelo Distrito Federal (ID 18407542), sem que fosse oportunizada à parte adversa a apresentação de contrarrazões, conforme art. 1.010, § 2o, do CPC/15. Assim, determino a intimação do Espólio de Maria de Fátima Alves Costa Madruga para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator